Tribunal: TJSP
Processo: 2250172-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – IPTU - Agravante que se insurge contra a decisão de primeiro grau que determinou que a Municipalidade providenciasse a regularização da representação processual, com a juntada de procuração, no prazo legal - Descabimento – A deficiência na representação processual é vício sanável, cabendo ao magistrado, sempre que constatar eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – IPTU - Agravante que se insurge contra a decisão de primeiro grau que determinou que a Municipalidade providenciasse a regularização da representação processual, com a juntada de procuração, no prazo legal - Descabimento – A deficiência na representação processual é vício sanável, cabendo ao magistrado, sempre que constatar eventual irregularidade da representação do procurador, determinar que o defeito seja sanado – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250172-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante ANTONIO
CARLOS KLEMAR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE SANTA
ISABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250172-64.2019.8.26.0000 (Na). 2
Agravo de instrumento n. 2250172-64.2019.8.26.0000.
Agravante: Antônio Carlos Klemar.
Agravado: Prefeitura Municipal de Santa Isabel.
Voto n. 30.872.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória IPTU -
Agravante que se insurge contra a decisão de primeiro grau que
determinou que a Municipalidade providenciasse a regularização
da representação processual, com a juntada de procuração, no
prazo legal - Descabimento A deficiência na representação
processual é vício sanável, cabendo ao magistrado, sempre que
constatar eventual irregularidade da representação do procurador,
determinar que o defeito seja sanado Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Vistos.
ANTÔNIO CARLOS KLEMAR, nos autos de ação
ordinária (proc. n. 1004154-40.2018.8.26.0543, da 2a Vara da Comarca de Santa Isabel),
que move contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, interpõe o
presente recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau, que
concedeu novo prazo de 5 dias para que a Municipalidade agravada regularizasse a sua
representação processual. Insurge-se a agravante, alegando que o agravada foi devidamente
intimada, mas não apresentou no prazo legal a sua regularização processual, razão pela
qual devem ser aplicados os efeitos da revelia.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 45/46).
A agravada apresentou suas contrarrazões (fls. 51/53),
pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.
É o relatório.
Com efeito, entende-se que o presente recurso não reúne
condições de prosperar.
Senão, vejamos.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250172-64.2019.8.26.0000 (Na). 3
que a deficiência na representação processual é vício sanável, cabendo ao magistrado,
sempre que constatar eventual irregularidade da representação do procurador, determinar
que o defeito seja sanado, tal como ocorrido, em estrito cumprimento ao dever consignado
no art. 76, caput do CPC/20151.
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE
EMBARGANTE/EXECUTADA, A FIM DE POSSIBILITAR A REGULARIZAÇÃO DA
CAPACIDADE POSTULATÓRIA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IRRESIGNAÇÃO
DA PARTE EMBARGADA/EXEQUENTE. 1. Não se constata a alegada violação aos
artigos 489, § 1o, inc. IV, e 1.022, inc. II, do CPC/15, porquanto todos os argumentos
expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com
fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284
do STF à hipótese em que os dispositivos de lei apontados pela parte recorrente possuem
comando legal dissociado das razões recursais a eles relacionadas, impossibilitando a
compreensão da controvérsia. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência
de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o julgador abrir
prazo para a correção da irregularidade. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido" (AgInt
nos EDcl no REsp 1.602.935/SP, 4a Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, j.
13.03.2018, DJe 23.03.2018, Rel. Ministro MARCO BUZZI).
E ainda:
:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
DO
ADVOGADO
SUBSCRITOR DA APELAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
APELAÇÃO ADESIVA. INTERPOSTA VIA FAX. AUSÊNCIA DOS ORIGINAIS.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2o DA LEI No 9.800/99. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça
1 Art. 76, “caput”, do CPC/15: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja
sanado o vício” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250172-64.2019.8.26.0000 (Na). 4
pacificou entendimento no sentido de que, ainda que nesta instância especial seja
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, nas instâncias
ordinárias a falta de procuração constitui vício sanável, cabendo ao Relator abrir prazo para
que seja sanado o defeito, nos termos do artigo 13 do Código de Processo Civil. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.533.645/MG, 3a Turma do E. Superior Tribunal de Jusitça, DJe
07.10.2015, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
Ademais, a revelia, como objetiva o agravante, somente
poderia ser reconhecida se, intimada a parte pessoalmente, não regularizasse sua
representação processual, com a juntada do instrumento de mandato, o que acabou
ocorrendo à fls. 562 dos autos principais, sanando-se o defeito e convalidando-se os atos
praticados.
Ainda que assim não fosse, salienta-se que os efeitos da
revelia não se aplicam em face da Fazenda Pública, pois as ações em que esta faz parte são
regidas, basicamente, pelos dois princípios fundamentais do direito público; ou seja, a
supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade, pela
Administração, dos interesses públicos (vide, a propósito, CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO; Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São
Paulo, 10a edição, 1998, p. 26).
Outrossim, versando o litígio sobre direito considerado
indisponível (art. 345, inciso II, do CPC/15), não há como ser aplicada em desfavor da
Municipalidade agravada a pena de confissão, ainda que não tenha regularizado a sua
representação processual.
Assim, constatada eventual irregularidade da representação
processual, e sendo tal deficiência um vício sanável, correta a decisão da magistrada que
determinou que o defeito fosse sanado, razão pela qual não há como acolher a pretensão do
agravante.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.